Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-24.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 1.022 DO CPC - RECURSO REJEITADO.
- Rejeita-se o recurso de embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, claramente tem por objetivo renovar a discussão da matéria já analisada e fundamentadamente decidida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000104-24.2020.9.13.0005 Referência: PAD n. 101.805/2019 CPE Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 11/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – RECURSO REJEITADO. - Rejeita-se o recurso de embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, claramente tem por objetivo renovar a discussão da matéria já analisada e fundamentadamente decidida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mário César Souza da Silva Junior e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mário César Souza da Silva Júnior, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter in totum a sentença primeva. Em suas razões recursais, alegou que o acordão embargado padece de omissão, obscuridade e ambiguidade, sob os seguintes argumentos, in verbis: 1) para se chegar à decisão, passou-se pelo mérito insubsistente, pois, pelo princípio da segurança jurídica, prescrição e usucapião, a moto pertencia de direito ao acusado, independente de prestação jurisdicional; 2) das infrações administrativas 90% já estavam prescritas e as demais caberiam regularização junto ao detran oportunamente, não cabendo a justiça militar e á PMMG a análise de mérito, pelo primeiro elemento de validade do ato administrativo, competência sujeito, vicio de nulidade absoluta 3) duas punições na esfera administrativa por infrações de trânsito, implica bis in idem, outra nulidade absoluta, 4) pelo crivo da razoabilidade e moralidade, não caberia blitz para um a única e certa pessoa, por motivos inócuos (prescrição e usucapião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 consolidados - segurança jurídica). como se verifica no relatório do bo; houve discriminação e sensacionalismo. nenhum outro veículo foi abordado nessa suposta blitz- flagrante falso e preparado; 5) perpetuando-se o acordão, estima-se que mais de 50% da tropa deverá ser submetida a pad, pois é difícil encontrar um militar que não tenha problemas com dívidas, multas de trânsito, receita federal e outros. Com tais fundamentos, requereu que seja o recurso acolhido, para suprir os vícios arguidos e, consequentemente, reformar a decisão embargada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, depreende-se que os fundamentos constantes no acordão embargado acostado ao Evento 15 rechaçaram os vícios alegados pelo embargante – prescrição das multas de trânsito, usucapião da motocicleta, aplicação do princípio do no bis in idem, violação aos princípios da razoabilidade e da moralidade, suposto flagrante preparado e ilegalidade da demissão na esfera administrativa –, tendo a colenda Câmara Julgadora decidido pela manutenção do ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do ora embargante. A bem da verdade, resta inequívoco que o propósito do embargante é o reexame da causa, com a modificação do julgado, para adequá-lo aos seus próprios interesses, o que se mostra totalmente inadmissível, dado os estreitos limites dos embargos declaratórios. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Por fim, é oportuno registrar que, mesmo para fins de prequestionamento para eventual interposição de recurso nas instâncias superiores, é imperiosa a presença de uma das hipóteses exigidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o que, repita-se, não ocorreu no caso em exame. Pelo exposto, inexistindo os vícios arguidos pelo embargante, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator